Tribunal: TJDFT
Processo: 0001900-05.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO PARA ASSEGURAR A VANTAGEM EM OUTRO DELITO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM O ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AVALIAÇÃO NEUTRA DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente às alíneas “c” e “d”.
2. Inexiste qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença não merece qualquer censura.
3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, pela alegação de ser a decisão dos Jurados contrária à prova, pode ocorrer apenas quando configurado um integral descompasso com os elementos probatórios carreados aos autos. Na hipótese, considerando que a autoria imputada ao recorrente e o reconhecimento das qualificadoras encontram respaldo no conjunto probatório, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
4. É idônea a fundamentação adotada para avaliar desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade, destacando o MM. Juiz que a vítima foi atingida com pelo menos três disparos de arma de fogo, um deles na face.
5. Existindo nos autos indicativos conflitantes em relação à conduta social e à personalidade do recorrente, deve ser mantida a avaliação neutra realizada na sentença.
6. Embora exista nos autos prova de que a vítima fazia ameaças contra o recorrente e que possivelmente teria adquirido uma arma, isso, por si só, não indica que a vítima contribuiu de alguma forma para a prática do delito ou justifica a aplicação da atenuante inominada, principalmente quando o Conselho de Sentença reconheceu que crime de homicídio foi praticado por motivo torpe e para assegurar a vantagem de outro delito praticado pelo recorrente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos I, IV e V e 211, caput, ambos do Código Penal, reconhecer a desproporção das penas-base, reduzindo a pena total do recorrente de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 25 (vinte e cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa, mantido o valor de cada dia-multa no mínimo legal.